Tribunal: TJMT
Processo: 0003078-83.2019.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003078-83.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucas Carlos Barbosa dos Santos (APELANTE), JURANICE PEREIRA DA MATA - CPF: 018.531.191-13 (VÍTIMA), AMANDA SILVA DA MATA - CPF: 062.810.911-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (APELANTE), LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 072.164.091-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – VÍTIMAS QUE NÃO RECONHECERAM O ACUSADO DE FORMA INCONTESTE – SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.

Os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado são frágeis, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos, notadamente porque,
em juízo
,
as vítimas,
não conseguiram apontar o réu com certeza absoluta
.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos nº
3078-83.2019.811.0024 condenou
LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
,

à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões, a defesa requer
a absolvição
, alegando que não restou comprovado que o apelante cometeu o delito que lhe fora imputado e havendo dúvidas, postula pela aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ante a falta de realização de perícia no objeto para aferir a existência de potencial lesivo.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 124591454).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros é pelo
não provimento do recurso
(id. 126063172).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa requer a absolvição, alegando que não restou comprovado que o apelante cometeu o delito que lhe fora imputado e havendo dúvidas, postula pela aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Inicialmente, cumpre registrar o fato imputado ao apelante, tal como consta da exordial acusatória:

“Consta do presente caderno investigativo que, no dia 29 de julho de 2019, por volta das 19h00m, em um estabelecimento comercial denominado “Salão da Jura”, situado na Rua Maneco Albernaz, nº 405, Centro, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (um) celular Samsumg, modelo Galaxy J6, e 01 (um) celular Samsumg, modelo Galaxy J5, das vítimas Juranice Pereira da Mata e Amanda Silva da Mata.

Segundo consta, no dia, local e horário supramencionados, as vítimas se encontravam no salão de beleza da vítima Juranice Pereira, momento em que o denunciado chegou no local e anunciou o assalto.

Na sequência, o denunciado exigiu que as vítimas Juranice e Amanda lhes entregassem os aparelhos celulares, os quais foram entregues. Ato contínuo, o denunciado se evadiu no local, tendo as vítimas acionado a Polícia Militar.

No dia 01.08.2019, as vítimas foram chamadas à Delegacia de Polícia, tendo em vista a prisão do denunciado (outro fato criminoso), ocasião em que ambas vítimas reconheceram LUCAS CARLOS BARBOSA como autor do roubo.(...)”(sic) (id. 124591419-pgs. 1/2).

Em análise atenta dos autos, a despeito da prova da materialidade apontada pelos elementos de informação do Inquérito policial nº 157/2019, verifica-se a ausência de prova suficiente da autoria delitiva.

Isso porque, a única prova a amparar a autoria delitiva é o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase policial, o que não basta para a condenação, haja vista que não houve confirmação inconteste em juízo.

Ao contrário, questionadas em juízo, as vítimas
Juranice Pereira da Mata e Amanda Silva da Mata
não reconheceram com certeza o apelante
LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
, o que tora inviável a sua condenação com base em prova
exclusiva
da fase extraprocessual, notadamente pelo reconhecimento fotográfico
isolado
.

No tocante à
autoria
, veja-se que entendeu, o douto Magistrado, que esta restara certa, recaindo sobre o ora apelante, sob a seguinte fundamentação:

“(...)A tese defensiva narra que ação delitiva é imputada ao acusado unicamente em razão de suposto reconhecimento pela vítima Amanda Silva da Mata, realizado durante a investigação, não sendo a autoria confirmada em juízo. Salienta que somente com 100% de certeza da autoria é que se pode advir um decreto condenatório e finaliza, dizendo que o réu fala a verdade e que a arma usada nos roubos pertence ao adolescente Matheus.

Com efeito, considerando que o direito não é absoluto e que as duas certezas da vida que temos, com 100% de probabilidade de acerto, segundo Wallace Urzais, são “ o nascer e o morrer”,
entendo que o acusado não pode ser absolvido pela tese do favor rei em concreto
. Explico.

O conjunto probatório demonstrou que ambas as vítimas reconheceram o acusado na fase inquisitiva, pelas suas características, três dias depois dos fatos, conforme observa-se de suas declarações, do boletim de ocorrência e dos termos de reconhecimento fotográficos.

Nestes, salientaram que conseguiram ver o rosto do agente, sendo ele alto, magro, negro, com lábios carnudos e que diante do reconhecimento fotográfico confirmaram a autoria.

Frisaram também, que o agente praticou o roubo empregando violência com uma arma de fogo prateada, arma esta que fora encontrada e usada por Lucas no assalto do posto de gasolina, três dias após os fatos em análise, o que consta do inquérito policial anexo e também da fala da defesa.

Vale registrar, ainda, consoante relatório do delegado, que até o boletim de ocorrência as vítimas não haviam identificado o suspeito Lucas, todavia, diante das características apresentadas foi apresentado o acervo de fotografias de suspeitos na delegacia, momento em que as vítimas afirmaram reconhecer o réu como o autor do roubo que as vitimou, bem como informaram reconhecer a arma prateada do tipo revolver como sendo a usada no crime do salão.

Em juízo, as vítimas relataram que sofreram o roubo narrado na denúncia, sendo a violência e a grave ameaça exercida por meio de arma de fogo prateada, corroborando a materialidade e a causa de aumento de pena do roubo.

Quanto a autoria, Amanda Silva da Mata afirmou a este subscritor que reconheceu o acusado por meio das fotografias, sendo ele muito semelhante a pessoa que os roubou (de lábios carnudos, negro, alto e magro), dizendo isso com 80% de certeza, mas que não tem a certeza absoluta de 100%.

Por sua vez
a vítima Juranice Pereira da Mata relatou que
não consegui ver muito
porque estava meio de costa e só viu quando ele veio com a outra menina, ele veio meio abaixado,
mas deu de ver mais a boca, ele tinha os lábios bem grosso, era moreno, e foi o que eu vi
.
Era mais alto que eu, era magro
.
Na Delegacia eu tive dúvida
, minha sobrinha que viu mais ele de frente assim, e ela afirma que era esse mesmo.

Vale apontar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem elevada eficácia probatória, não sendo essa desqualificada pela defesa em tela.

Em seu interrogatório, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial o agente nega a autoria do roubo, afirmando que não estaria no local e no momento dos fatos, pois estava em casa com a sua esposa Caroline Rodrigues de Souza, porém, destaco, seu álibi sequer foi arrolado pela defesa para confirmar a sua versão. Portanto, este não foi comprovado.(...)”(sic) (id. – pgs 12/128) (destacamos).

Dessa forma, constato que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado são frágeis, porque
para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina
,
escorreita de qualquer resquício de dúvida,
o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos, notadamente porque,
em juízo
, as vítimas,
não conseguiram apontar o réu com certeza absoluta
.

Lado outro,
importa destacar a recente decisão proferida no âmbito da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC nº 598.886/SC
, ocorrido em
27/10/2020
, a respeito do art. 226 do CPP, no sentido de não ser mais considerado como “
mera recomendação”.

Ressalta-se, que no voto do eminente Relator do referido julgado, Ministro Rogerio Schietti Cruz, é possível extrair o seguinte trecho da ementa, no que se refere às suas conclusões acerca do
reconhecimento de pessoa suspeita
:

“(...) 12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (...) ” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)(destacamos).

Portanto, conclui-se que a decisão busca impedir que o
reconhecimento fotográfico,
realizado em inobservância às regras do art. 226 do CPP,
sirva de prova isolada
para a condenação, podendo ser considerado quando
seguido de reconhecimento pessoal ou outros elementos de provas que não guardem relação com o ato de reconhecimento efetuado.

Tanto é assim, que em recentíssimo julgado, também da Sexta Turma do STJ, em relação à exegese do art. 226 do CPP, assim consignou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (destacamos).

É certo que o reconhecimento feito apenas por fotografia figura bastante precário, porquanto, não sendo feito na presença do agente, sujeita o reconhecedor a grande margem de engano e equívocos, especialmente quando não confirma de forma categórica em juízo, ou com outros elementos de prova.

Portanto, no caso em tela, tal reconhecimento fotográfico não fora devidamente confirmado em Juízo.

Desse modo,
ausente a confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e não havendo, nos autos, outros elementos capazes de comprovar a participação do apelante no crime de roubo, percebe-se a presença de um conjunto probatório extremamente frágil, incapaz de fornecer a certeza necessária a ensejar a condenação.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável jurista Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em
dados objetivos indiscutíveis
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal
para reformar a sentença
combatida e
absolver

LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS
do delito de roubo circunstanciado, descrito no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022